Tribunal: TJES
Processo: 5014172-78.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014172-78.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LORRUAMA SISTERNAS DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2426054).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não há que se falar em sua responsabilidade;
d)
que as operações contestadas se deram por meio de digitação e confirmação de dados sigilosos e intransferíveis, qual seja: senha pessoal e chave de acesso;
e)
que a guarda dos dados é de responsabilidade exclusiva da recorrida;
f)
que as transações contestadas foram realizadas via Internet Banking;
g)
que a autenticação da transação ocorreu mediante a validação do ID do Santander, que estava ativo no dispositivo móvel, habilitado, bem como de uso habitual da recorrida;
h)
que o pix foi enviado para uma conta de titularidade da recorrida;
i)
que se a recorrida desconhece a operação significa que foi praticada por alguém que possuía suas informações pessoais;
j)
que a recorrida agiu de forma concorrente para a situação narrada nos autos;
k)
que a situação se deu por culpa exclusiva de terceiros;
l)
que não há que se falar em falha na prestação dos serviços, ato ilícito ou qualquer irregularidade praticada pelo recorrente;
m)
que não há que se falar em restituição de valores;
n)
que não há que se falar em declaração de inexistência do débito, pois o contrato é válido;
o)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados à recorrida são devidos, e em caso negativo, se tal situação enseja a declaração de inexistência do débito e a restituição de valores.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, ao meu alvitre, houve falha na prestação dos seus serviços no que concerne ao seu sistema de segurança, que culminou na vinculação da recorrida a um empréstimo que não contratou, o que impõe sua responsabilidade pela efetivação da operação de empréstimo realizada por terceiro.

Nessa esteira, depreende-se dos autos que a recorrida foi vítima de fraude, pois lhe aplicaram golpe em operações financeiras.

Dessarte, ao revés do que aduz o recorrente, a fraude não foi praticada mediante a utilização de senha e chave de acesso, mas por transferência de valores para terceiros.

Outrossim, restou consignado nos autos ainda, que a recorrida assim que observou a contratação do empréstimo consignado, pediu o cancelamento, todavia o recorrente não procedeu com a solicitação, culminando nas operações financeiras sem seu consentimento, situação que impõe sua responsabilidade
1
.

Assim, tanto a declaração de inexistência de débito, quanto a restituição, de forma simples, da transferência realizada por pix da conta bancária da recorrida (R$7.980,00), é medida impositiva pelas razões já descritas.

Por fim, a recorrida juntou duas petições (ID. 2426039 e 2507315) alegando que o recorrente não procedeu com o cumprimento da determinação exarada pelo Juízo
a quo
2
.

Contudo, analisando detidamente os documentos juntados pela recorrida, não há como confirmar que as novas cobranças e a negativação do nome da recorrida guardam relação com o débito discutido nos autos, portanto, sob pena de incorrer em determinação equivocada da análise dos autos, deixo de determinar medidas mais coercitivas, todavia, atente-se a recorrente a comprovação das determinações exaradas pelo Juízo
a quo
, sob pena de aplicação de multa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Súmula n. 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2
“
Determino que a Requerida suspenda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os descontos na conta bancária da Autora referente a esse débito, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de competência deste Juízo
”

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OPERAÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PIX. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PEDIDO DE CANCELAMENTO. FRAUDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO (R$7.980,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.